Tribunal: TJMT
Processo: 1041929-39.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041929-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Overbooking]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE ALVES - CPF: 050.006.499-74 (RECORRIDO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), RENATA JORGE CORREA ALVES - CPF: 040.743.909-90 (RECORRIDO), C. C. A. - CPF: 107.362.891-43 (RECORRIDO), A. C. A. - CPF: 072.389.421-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1041929-39.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1041929-39.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:
João Henrique Alves e Renata Jorge Correa Alves

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por companhia aérea em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização moral em razão da companhia aérea não ter permitido o embarque do consumidor no voo contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o impedimento de embarque gera dano moral, e;

(ii) analisar o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pelo impedimento de embarque do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

O
Código
de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece sobre o
Código

Brasileiro
de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente da má prestação de serviço por companhias
aéreas
.

O impedimento de embarque, sem justificativa técnica documental e sem a prestação da assistência devida, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 14 do CDC.

Não há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora, tampouco a ocorrência de caso fortuito ou força maior que exclua a responsabilidade da companhia aérea, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A impossibilidade de embarque no voo contratado caracteriza falha na prestação de serviço e compromete a relação de confiança existente entre a parte consumidora e a companhia aérea, sendo um fortuito interno, inerente ao risco do negócio.

A indenização por danos morais decorre dos transtornos e do abalo sofrido
in re ipsa
.

O valor fixado para a indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar os danos suportados sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes da impossibilidade de embarque no voo contratado, salvo se demonstrada causa excludente de responsabilidade.

A ausência da prestação de serviço nos termos contratados, sem justificativa válida e enseja indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1041929-39.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1041929-39.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:
João Henrique Alves e Renata Jorge Correa Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Gol Linhas Aéreas S.A.

Ação:
Indenização por danos morais e materiais.

Origem
: Núcleo de justiça digital dos juizados especiais

Sentença
(Id. 335145898): julgou procedente o pedido inicial,
condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 6.301,43 (seis mil trezentos e um reais e quarenta e três centavos),
a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, por danos morais, em razão do impedimento de embarque no voo previamente adquirido que gerou atraso de 33h10 para chegada ao destino contratado, tendo que arcar com custos de hospedagem, alimentação, transporte e novas passagens.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 335145899
)
:

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 335147352)
:
r
equer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1041929-39.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1041929-39.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:
João Henrique Alves e Renata Jorge Correa Alves

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou a minoração da quantia fixada a título indenizatório.

Os recorridos adquiriram passagens aéreas para o trecho São Paulo/SP a Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF, com voo programado para o dia 22/04/2025, cuja chegada ao destino contratado estava prevista para as 09h35 do mesmo dia.

Sustentam os consumidores que, apesar de terem comparecido tempestivamente ao aeroporto de Congonhas, conforme comprovante de transporte (Uber) às 04h57, foram surpreendidos com a negativa de embarque por parte da companhia aérea, sob a alegação genérica de perda do prazo de
check-in
, sem qualquer prestação da assistência material devida.

Narra que, diante da negativa abusiva, foram compelidos a adquirirem novas passagens aéreas em companhia diversa (LATAM), conseguindo chegar ao destino contratado somente no dia 23/04/2025 as 18h45, o que representou um atraso de 33h10 em relação ao horário originalmente contratado.

Em razão da conduta da ré, os autores, acompanhados de suas duas filhas menores, foram forçados a reorganizar a viagem por meios próprios, arcando com custos adicionais de hospedagem, alimentação, transporte e aquisição de novas passagens aéreas, totalizando prejuízo material devidamente comprovado nos autos.

Apesar das alegações apresentadas pela companhia aérea em sede recursal, não houve qualquer comprovação de excludente de responsabilidade, tampouco demonstração de que a negativa de embarque tenha decorrido de circunstância inevitável ou alheia à atividade empresarial.

Verifica-se, ainda, que a recorrente reitera em sede recursal a tese de “no show”.

Todovia, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, inexistindo prova de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva dos consumidores.

Registre-se que a negativa de embarque injustificada, ainda que relacionada à organização interna da companhia aérea, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, não sendo apta a afastar a responsabilidade objetiva do transportador.

Por fim, cumpre salientar que o princípio da confiança norteia as relações de consumo. Ao adquirir o bilhete aéreo, o passageiro legitimamente espera e confia que a companhia aérea adotará todas as providências necessárias para o cumprimento do contrato de transporte.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente da má prestação de serviço por companhias aéreas.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO NACIONAL. PASSAGENS IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO PRIMEIRO TRECHO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SEGUNDO TRECHO, SEM AVISO PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O cancelamento da passagem de volta, quando da não utilização da passagem de ida (no show), constitui conduta abusiva. Precedente. (STJ – 3ª T - REsp n. 1.699.780/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 11/9/2018 - DJe 17/9/2018). 2- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.” (N.U 1000211-84.2024.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, considerando os transtornos sofridos, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.

Registre-se que os danos materiais foram limitados às provas apresentadas nos autos com a petição inicial e que não houve contraprova no caso concreto.

Por essas razões, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.º 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026